Tribunal: STF
Processo: ARE 1526095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 16, fl. 42):



    “AGRAVOS LEGAIS. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. 



    I - O Código de Processo Civil vigente à época atribuía poderes ao Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, bem como para dar provimento ao recurso interposto quando o ato judicial recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    II - As recentes decisões do STJ vêm reconhecendo que as previsões contidas nas instruções normativas RFB nº 900/08 e 1.300/12, em seus artigos 47 e 59, respectivamente, extrapolaram a previsão contida no artigo 89, caput, da Lei 8.212/91, na medida em que o dispositivo legal apenas reservou à Secretaria da Receita Federal estipular a forma procedimental da restituição ou compensação, não lhe conferindo competência para vedar a referida operação. 



    III - Quanto aos demais argumentos, a decisão agravada observou os critérios anteriormente expostos e as partes agravantes não refutam a subsunção do caso ao entendimento firmado, limitando-se a questionar a orientação adotada, já sedimentada nos precedentes mencionados por ocasião da aplicação da disciplina do artigo 557 do Código de Processo Civil. 



    III - Parcial provimento ao Agravo Legal interposto pela Encalso Contruções Ltda (filial).”



    Opostos Embargos de Declaração por ENCALSO CONTRUÇÕES LTDA (Doc. 18) e pela UNIÃO (Doc. 20), foram ambos rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 154, I; e 195, I, “a”, e §4º, da CF/1988, por entender que não incide contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros sobre os valores despendidos a título de adicional de horas extras, salário-maternidade, férias gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado; e (b) ofensa ao art. 150, I, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da Portaria n.º 1.135/01 e do Decreto n.º 4.032/01, na parte que alterou o § 4.º, do art. 201, do Decreto n.º 3.048/99, majorando a base de incidência da contribuição sobre valores pagos pelos serviços de fretes e carreto prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário de 11,71% para 20% (Doc. 25, fl. 23).



    A UNIÃO também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação aos arts. 97; 103-A, 195, I, “a”, §5º; e 201, §11, da CF/1988.



    Em seguida, o processo foi sobrestado até o julgamento do Tema 72 a repercussão geral (Doc. 33). 



    Julgado o mérito do Tema 72/STF, o processo foi remetido ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 35). 



    Em juízo negativo de adequação, a 2ª Turma do TRF/3ª Região, em conformidade com o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 72/STF, afastou a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, mantendo, no mais, inalterado acórdão anteriormente prolatado (Doc. 38).



    Em análise do RE pela UNIÃO, a Presidência do Juízo de origem, novamente, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 985 (Doc. 44). Na sequência, a Turma Julgadora, adequando-se à tese fixada no Tema 985, reformou o entendimento anterior para reconhecer a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas (Doc. 49, fl. 4).



    Em face desse acórdão, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA opôs Embargos de Declaração (Doc. 51), os quais foram rejeitados (Doc. 54).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 57), o Juízo local (a) negou seguimento ao RE da UNIÃO quanto à matéria objeto do Tema 482/STF (primeiros quinze dias de auxílio-doença); e o inadmitiu em relação às demais questões (Doc. 57, fl. 4); e (b) quanto ao RE da empresa, entendeu-se, quanto ao salário-maternidade, que o Órgão Julgador exerceu juízo de retratação positivo, de modo que, quanto ao ponto, o recurso perdeu o objeto. Em relação à base de cálculo das contribuições previdenciárias, negou-se seguimento ao apelo extremo, com base nas teses fixadas nos Temas Temas 20 e 1.100 da repercussão geral (fl. 7, Doc. 57).



    Em seguida foi interposto Agravo Interno por MARKA VEÍCULOS LTDA (interessada), e Agravo em Recurso Extraordinário por ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA (Doc. 60).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Juízo de origem julgou prejudicados ambos os recursos e passou a nova análise dos apelos extremos, ocasião em que (a) quanto ao RE da UNIÃO, negou-lhe seguimento em relação às matérias objeto dos Temas 20 e 482, ambos da repercussão geral; e o inadmitiu quanto às demais questões; e (b) quanto ao RE da contribuinte, negou-lhe seguimento relativamente às matérias objeto do Tema 72 (salário maternidade) por perda do objeto; e do Tema 1100/STF; e, quanto à inconstitucionalidade da Portaria 1.135/01 e Decreto 4.032/01, aduziu que essa questão tem caráter infraconstitucional.



    No Agravo, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA sustenta que houve violação direta à Constituição Federal (Doc. 75). Reitera, no mais, as alegações do RE, no sentido da “inconstitucionalidade do parágrafo 4º do art. 201, do Decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 4.032/2001, na parte em que majorou a base de incidência de 11,71% para 20%, além da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/01” (fl. 10, Doc. 75).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que a contribuição social incidente sobre os serviços de frete e carretos sobre a base de cálculo (total das remuneração pagas ao segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços) e a alíquota (20%) da referida contribuição sempre estiveram previstas no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/1991, razão pela qual a empresa está sujeita ao pagamento daquela contribuição social sobre frete e carretos (fls. 23-24, Doc. 16).



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, uma vez que depende do exame da Lei 8.212/1991. Dessa forma as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por esclarecedora, vejam-se os seguintes trechos da decisão monocrática proferida pelo ilustre Min. ANDRÉ MENDONÇA, no RE 1.065.582 /RS, Dje de 12/3/2024, já transitada em julgado:



     “6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O STF, no julgamento do RMS 25.476, reconheceu a inconstitucionalidade de todos os atos infralegais acima mencionados. Assentou que:



    a) a fixação da base de incidência da contribuição submete-se ao princípio da legalidade.



    b) a Constituição não admite majorar mediante ato infralegal a base de incidência da contribuição social relativa ao frete.



    Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de todos os atos infralegais, declarou, naquele caso concreto, apenas a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, a qual aumentou a porcentagem do que deve ser considerado remuneração de 11,71% para 20% do rendimento bruto dos transportadores autônomos. Isso porque foram respeitados os limites do pedido formulado pela parte.



    Seja como for, a contribuição não pode ser exigida com base nesses atos infralegais.



    A inexigibilidade da contribuição sobre os valores pagos a transportadores autônomos na forma do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001, contudo, não resulta na inexigibilidade da exação, remanescendo a disciplina do art. 22, III, da Lei 8.212/91, que dispõe que a base de cálculo é a remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual.



    Deve ser utilizado como base de cálculo o valor constante no documento representativo da contratação, desde que represente a operação realizada.



    No caso de motorista autônomo, a contribuição deve incidir tão-somente sobre a remuneração do contribuinte. Ou seja, não pode incidir sobre outros valores que se destinam a cobrir custos inerentes à atividade do contribuinte.



    Não sendo possível apurar o valor da remuneração auferida pelo contribuinte, cabível a adoção, supletivamente, do critério estabelecido no § 4º do art. 201 do Decreto nº 3.048/99. O art. 148 do CTN respalda esse entendimento, em que pese oriente a autoridade administrativa na realização de lançamento em hipóteses de arbitramento. Em visão sistemática, pode ser utilizado para o cálculo do indébito.” (e-doc. 1, p. 242).



    O acórdão recorrido está em harmonia com entendimento desta Suprema Corte, que, no julgamento do RE nº 1.381.261 RG/RS, leading case do Tema RG nº 1.223, decidiu serem inconstitucionais o Decreto nº 3.048, de 1999, e a Portaria MPAS nº 1.135, de 2001, no que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo por meio do Decreto nº 3.048/99 e da Portaria MPAS nº 1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS nº 25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da Corte.”(RE nº 1.381.261-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2022, p. 11/10/2022).



    8. Necessário ressaltar, tal como feito no voto condutor do mencionado precedente, que o reconhecimento de inconstitucionalidade da alteração de base de cálculo não importa, por si só, direito de não recolhimento do tributo, voltando a viger a base de cálculo prevista em lei.



    9. As consequências do reconhecimento de inconstitucionalidade da obrigação tributária em análise, por sua vez, possuem caráter infraconstitucional e dependem de exame do acervo fático-probatório, como se verifica pelo acórdão recorrido.



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente